Tribunal: TJMT
Processo: 1022415-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022415-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 043.047.043-62 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), MULTIPARK COM. E SERV.REPRESENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 11.590.156/0001-96 (AGRAVANTE), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO – INOBSERVÂNCIA DA REGRA CONSTITUCIONAL – PRECATÓRIO – ART. 910 DO CPC – TRAMITAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE CAUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “De acordo com o artigo 910, § 1°, do Código de Processo Civil, na Execução de Título Extrajudicial contra a Fazenda Pública, decorrido o prazo para oposição de embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, será expedido precatório ou requisição de pequeno valor, em favor da parte exequente”. (N.U 1004413-56.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MULTIPARK COM. E SERV.REPRESENTACAO LTDA - EPP

AGRAVADO(S):

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de instrumento interposto por
MULTIPARK COM. E SERV.REPRESENTACAO LTDA - EPP
,
contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juíz Gisele Alves Silva,
da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da
Execução de Título Extrajudicial no 1006289-04.2018.8.11.0006, que indeferiu o pedido de liberação do valor depositado nos autos.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que o primeiro ponto da irresignação ao pedido de levantamento é que “tanto era possível, como efetivamente foi feito pela autarquia, justamente porque reconhece a dívida [certa, líquida e exigível], fruto do contrato administrativo no 019/2016-SEC”.

Defende como segundo ponto para reforma da decisão que “a decisão é extra petita, na medida em que o juiz saiu da posição de inércia, e se arvorou a defender interesses da parte executada, agindo assim, à margem da lei, e contra os interesses do credor, esse sim que deveria ser preservado”.

Como terceiro ponto, e principal, que o depósito realizado em juízo por autarquia, garantido a parte incontroversa, não deve ser submetida ao rito dos precatórios previsto no art. 100 da CF/88, sob o argumento que “o mero adimplemento de contrato administrativo não desafia o enfrentamento do rito dos precatórios”.

Ao final, pugna para reformar a decisão e autorizar o levantamento do depósito judicial.

Ausente de pedido de liminar.

Sem contrarrazões, conforme certidão no id. 117680477.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos -
id. 118263967 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ALGODOEIRA INACIA DUTRA DUARTE LTDA,
contra decisão interlocutória proferida que nos autos da
Execução Fiscal no 1000142-34.2021.8.11.0045, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada execução título extrajudicial por
MULTIPARK COM. E SERV.REPRESENTACAO LTDA - EPP
em face do executado
SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
, na qual visa o recebimento do montante de
R$ 284.981,67
referente à Contrato Administrativo 019/2018-SAEC.

O Agravado realizou o depósito em juízo no valor de R$ 224.000,00 (duzentos e vinte e quatro mil reais).

O Agravante apresentou contrarrazões aos embargos à execução e solicitou o levantamento dos valores depositado.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido de levantamento com os seguintes fundamentos:

“(...)6. Ato contínuo, quanto ao pleito da parte exequente, entretanto, este juízo se filia ao mesmo entendimento constante da decisão de Id. 21917740, isto é, que o depósito em Juízo do valor dito incontroverso não encontra amparo jurídico e fático, tendo em vista que a execução de pagar quantia certa contra a fazenda pública segue o rito de precatórios prescrito no art. 100 da CR/88, bem como pela Fazenda Pública não ter trazido aos autos prova da recusa da empresa ora exequente em receber o valor contratado.

7. Assim, é certo que não há óbice para que a Autarquia Municipal promova o pagamento administrativo do que entende devido, obedecendo as normas da espécie. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - TUTELA DE EVIDÊNCIA - DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES DEVIDOS POR AUTARQUIA ESTADUAL - INADMISSIBILIDADE - NECESSIDADE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL OU FORMAÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO - RITO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA PAGAMENTOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA - RECURSO PROVIDO. - Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública se submetem a um rito específico, previsto no artigo 100 da Constituição Federal e na legislação processual, não sendo possível o recebimento de verbas públicas diretamente por meio de ação de cobrança, sem a expedição de RPV ou precatório - Se o agravado se baseia na existência de título extrajudicial, deve propor a competente ação de execução contra a Fazenda Pública, nos moldes do artigo 910 do Código de Processo Civil. Por outro lado, a eventual existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial, conforme dispõe o artigo 785 do Código de Processo Civil, sendo certo que, mesmo assim, deverá a parte promover o competente cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Em qualquer dos casos, o pagamento devido pela Fazenda Pública depende da instauração de execução ou cumprimento de sentença, com a expedição de RPV ou precatório, a depender do valor pretendido. (TJ-MG - AI: 10000200369767001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 18/06/2020, Data de Publicação: 19/06/2020).

8. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de liberação do valor depositado nos autos, devendo estes serem devolvidos (se for o caso) somente após o deslinde dos embargos à execução em processamento sob o n. 1005093-62.2019.8.11.0006. (...)”

Em razão da irresignação, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A decisão que rejeitou o levantamento de valores levou em consideração duas situações para seu indeferimento, a primeira em face da observância do o rito de precatórios prescrito no art. 100 da CR/88 e a segunda em face da necessidade de se aguardar o deslinde dos Embargos à Execução n. 1005093-62.2019.8.11.0006.

Com efeito, no tocante a observância do rito de precatórios prescrito no art. 100 da CR/88, é certo que, embora se trate de título executivo extrajudicial, ainda assim a execução deve segui-lo, conforme preceitua o art. 910, do CPC,
in verbis
:

Art. 910.
Na execução fundada em título extrajudicial,
a Fazenda Pública será citada para opor embargos em 30 (trinta) dias.

§ 1o Não opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, observando-se o disposto no
art. 100 da Constituição Federal
.

§ 2o Nos embargos, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento.

§ 3o Aplica-se a este Capítulo, no que couber, o disposto nos
artigos 534 e 535
.

Assim, ainda que a parte apelada tenha realizado o depósito em juízo, a execução deve observar o rito determinado no art.

910, §1o, do CPC e o art. 100, da CF.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEMONSTRATIVO DO DÉBITO HOMOLOGADO – REQUISIÇÃO DE PRECATÓRIO POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO PRÓPRIO – ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO A SER ELABORADA CONFORME MANUAL DE CÁLCULOS DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PORTARIA N.° 528/2019 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 910, § 1°, do Código de Processo Civil, na
Execução de Título Extrajudicial
contra a Fazenda Pública, decorrido o prazo para oposição de embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar,
será expedido precatório ou requisição de pequeno valor, em favor da parte exequente.

2. Tratando-se de valores que se enquadram no regime de Precatório, a expedição do ofício requisitório, no âmbito do Tribunal de Justiça, deve atender ao disposto na Portaria n.° 528/2019 e artigos 266 e 267, do Regimento Interno.

3. Nos termos do artigo 28, da Portaria n.° 528/2019, a atualização dos cálculos, a ser elaborada pela contadoria do Departamento Auxiliar da Presidência, atenderá aos parâmetros do Manual de Cálculos de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

4. Decisão Mantida. Recurso não provido.

(N.U 1004413-56.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CELEBRAÇÃO DE ACORDO - FORMA DE PAGAMENTO DO DÉBITO - DEPÓSITO BANCÁRIO - INOBSERVÂNCIA DA REGRA CONSTITUCIONAL - ORDEM CRONOLÓGICA - PRECATÓRIO OU RPV - INTELIGÊNCIA DO ART. 100 DA CF/88 - HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTE - DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os pagamentos realizados pela Fazenda Pública deverão seguir a ordem cronológica de apresentação dos precatórios e, excepcionalmente, serão efetuados por RPV, nos moldes do art. 100 da CF/88.

2. Ainda que admissível a celebração de acordo pela Fazenda Pública, não se mostra cabível a transação quanto à forma de pagamento, devendo ser observado o disposto no art. 100 da CF/88.
3. Considerando que o pagamento da dívida por depósito bancário contraria regra constitucional, impõe-se a manutenção da decisão agravada que deixou de homologar o ajuste realizado entre os litigantes. 4. Recurso não provido.

(TJ-MG - AI: 10000220400220001 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 08/11/2022, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2022)

Aliado a isso, o fato de existir Embargos à Execução em tramite, mostra-se prudente o aguardo do deslinde da referida demanda para verificação da exigibilidade do débito.

Aliás, a execução encontra-se suspensa até o julgamento do incidente, como se verifica do id. 78901301 dos autos da execução, como se vê:

Em que pese o petitório de ID n.72348555, este Juízo já se manifestou quanto o pedido de liberação dos valores, razão porque determino que o feito aguarde-se em cartório até o julgamento dos embargos à execução n. 1005093-62.2019.8.11.0006.

Partindo dessas premissas, a decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023